Tribunal: TJES
Processo: 0001392-65.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001392-65.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBERT LUIZ GONCALVES MATIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001392-65.2023.8.08.0035

APELANTE: ROBERT LUIZ GONCALVES MATIAS

Advogado do(a) APELANTE: MARIANY ALVES DUARTE LANG - ES39698

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DA DEFESA. PENA-BASE. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO ENTRE REINCIDÊNCIA E CONFISSÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DATIVOS. FIXAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por ROBERT LUIZ GONÇALVES MATIAS em face da sentença por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/03, a 03 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão e 165 dias-multa. O apelante, preso em flagrante, portava uma pistola calibre .40 municiada e três carregadores sobressalentes, totalizando 38 munições. A defesa requer o redimensionamento da pena-base, o afastamento da pena de multa e a fixação de honorários recursais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) determinar se as circunstâncias judiciais da culpabilidade e do comportamento da vítima justificam a exasperação da pena-base; (ii) definir se a pena de multa pode ser afastada; (iii) estabelecer o valor dos honorários advocatícios devidos à advogada dativa pela atuação em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do delito (art. 14 da Lei 10.826/03) são incontestes, fundamentadas no laudo pericial, nos depoimentos dos policiais e na confissão judicial do apelante.

A valoração negativa da
culpabilidade
, baseada em fundamentação genérica ("moderado, inerente ao tipo penal"), deve ser afastada, pois não demonstra maior reprovabilidade da conduta.

O
comportamento da vítima
, em crimes vagos como o porte ilegal de arma, onde o sujeito passivo é a coletividade, é considerado neutro e não pode ser valorado em desfavor do réu.

A manutenção da valoração negativa dos
maus antecedentes
(processo nº 0012551-10.2020.8.08.0035) é devida, por ser distinta da condenação utilizada para a reincidência (Súmula 241/STJ).

Redimensionada a pena-base para 02 anos e 03 meses de reclusão e 53 dias-multa, aplicando a fração de 1/8 sobre o intervalo da pena, referente à única circunstância judicial negativa remanescente.

Na segunda fase, compensa-se a agravante da reincidência com a atenuante da confissão. Embora presente a atenuante da menoridade relativa, a pena intermediária não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, em observância à
Súmula nº 231 do STJ
, fixando-se em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa.

O regime inicial
aberto
é mantido, apesar da reincidência (Súmula 269/STJ) e dos maus antecedentes, em respeito à proibição da
reformatio in pejus
, por tratar-se de recurso exclusivo da defesa.

O pedido de isenção da
pena de multa
é indeferido, por ser sanção penal de caráter cogente e cumulativa (art. 14 da Lei 10.826/03). Eventual impossibilidade de pagamento é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

Os
honorários recursais
da advogada dativa são fixados em R$ 880,00, utilizando-se a Tabela da OAB como parâmetro, mas com aplicação do princípio da proporcionalidade, considerando a simplicidade da causa (STJ, Tema 984).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fundamentação genérica da culpabilidade, por ser inerente ao tipo penal, não autoriza a exasperação da pena-base.

Em crimes vagos, como o porte ilegal de arma de fogo, o comportamento da vítima é neutro e não pode ser utilizado para majorar a pena-base.

A incidência de atenuante, após a compensação da reincidência com a confissão, não permite a redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

A pena de multa, por ser sanção cogente prevista cumulativamente no tipo penal, não pode ser afastada da condenação, cabendo ao Juízo da Execução a análise da hipossuficiência do apenado.

A manutenção do regime aberto, fixado na sentença, é imperativa em recurso exclusivo da defesa, mesmo que presentes circunstâncias que justificassem regime mais gravoso, em obediência à vedação da
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, Súmula 241; STJ, Súmula 269; STJ, REsp 842.393/RS; STJ, Tema 984 (REsp 1656322/SC e REsp 1665033/SC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001392-65.2023.8.08.0035

APELANTE: ROBERT LUIZ GONCALVES MATIAS

Advogado do(a) APELANTE: MARIANY ALVES DUARTE LANG - ES39698

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ROBERT LUIZ GONÇALVES MATIAS em face da r. sentença (Id. 16389574) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 14, da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 165 (cento e sessenta e cinco) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Extrai-se dos autos que os fatos ocorreram em 05 de fevereiro de 2023, por volta das 16h26min, no Bairro Boa Vista II, Município de Vila Velha.

Na ocasião, policiais militares, em patrulhamento após receberem informações via CIODES sobre disparos de arma de fogo na região, avistaram o apelante, Robert Luiz Gonçalves Matias, conduzindo uma bicicleta com uma mochila nas costas, em atitude suspeita, olhando constantemente para trás. Ao perceber a aproximação da viatura, o acusado tentou evadir-se, mas foi alcançado pela guarnição.

Realizada a busca pessoal, foi encontrada no interior da mochila que o apelante portava 01 (uma) pistola da marca Taurus, calibre .40, nº de série SQG04511, alimentada com um carregador e pronta para uso, além de 03 (três) carregadores sobressalentes, todos municiados, totalizando 38 (trinta e oito) munições calibre .40.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão (fl. 11) e pelo Laudo Pericial – Balística (fls. 59/66), o qual atestou a eficiência e prestabilidade da arma de fogo e das munições apreendidas.

A autoria, por sua vez, é inconteste, estando fundamentada nos depoimentos uníssonos dos policiais militares (Kesler Scheidegger Soares e Leandro Alves Barreto) colhidos sob o crivo do contraditório, e corroborada pela própria confissão judicial do apelante, que admitiu a propriedade e o porte da arma, alegando que a utilizava para defesa pessoal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em razões de apelação (ID 16390786), a defesa requer o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, o afastamento da pena de multa e a fixação de honorários advocatícios recursais.

A controvérsia, portanto, cinge-se à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, o douto magistrado sentenciante fixou a pena-base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 141 (cento e quarenta e um) dias-multa, patamar superior ao mínimo legal.

Para tanto, considerou como negativas três circunstâncias judiciais: a culpabilidade, os antecedentes e o comportamento da vítima.

A irresignação defensiva merece parcial provimento neste ponto.

Com efeito, a valoração negativa da
culpabilidade
foi fundamentada de maneira genérica, ao descrevê-la como "moderado, inerente ao tipo penal", o que não constitui fundamentação idônea para exasperar a pena-base, pois não demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta que extrapole o previsto no próprio tipo penal.

Da mesma forma, o
comportamento da vítima
não pode ser utilizado para exasperar a reprimenda. Em crimes vagos, como o porte ilegal de arma de fogo, onde o sujeito passivo é a coletividade (a incolumidade pública), o comportamento da vítima é considerado neutro e não pode ser valorado em desfavor do réu.

Resta, assim, como única circunstância judicial negativa devidamente fundamentada, os
maus antecedentes
do apelante, consubstanciados na condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0012551-10.2020.8.08.0035 (fl. 700), distinta daquela utilizada para configurar a reincidência, em estrita observância à Súmula 241, do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, havendo apenas uma circunstância judicial desfavorável, impõe-se o redimensionamento da pena-base.

A pena para o crime do art. 14, da Lei 10.826/03, varia de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão, possuindo um intervalo de 02 (dois) anos (24 meses).

Aplicando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre este intervalo, referente ao único vetor negativo (antecedentes), temos um acréscimo de 03 (três) meses.

Assim,
fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
e 53 ( cinquenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, o magistrado reconheceu a agravante da
reincidência
(processo nº 0001081-45.2021.8.08.0035) e as atenuantes da
confissão espontânea
e da
menoridade relativa
(réu com 20 anos à época dos fatos).

Considerando a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão (ambas preponderantes) e a presença de mais uma atenuante (menoridade relativa), deve a pena ser reduzida em 1/6 (um sexto).

Ao aplicar a redução de 1/6 sobre a pena-base de 02 (dois) anos e 03 (três) meses (27 meses), a pena privativa de liberdade resultaria em
quantum
inferior a 02 (dois) anos.

Contudo, deve ser aplicada a
Súmula nº 231, do STJ
, que veda a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Assim,
fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição da pena a serem consideradas.

Dessa forma, torno definitiva a pena do apelante ROBERT LUIZ GONÇALVES MATIAS em
02 (dois) anos de reclusão e
10 (dez)
dias-multa
, fixando o valor do dia-multa no mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo do fato).

Mantenho o
regime inicial aberto
, conforme fixado na r. sentença. Embora a reincidência do apelante (Súmula 269/STJ) e os maus antecedentes, em tese, justificassem a fixação do regime inicialmente semiaberto, a manutenção do regime mais brando é medida imperativa diante da proibição da
reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Quanto ao pleito de isenção da pena de multa, este não merece acolhimento.

A multa é uma sanção penal de caráter cogente, prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal (art. 14, da Lei 10.826/03), sendo inviável seu afastamento. Eventual impossibilidade de pagamento, decorrente da hipossuficiência do apenado, constitui matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, conforme pacífica jurisprudência (STJ, REsp 842.393/RS).

Por derradeiro, no que se refere à atuação da advogada dativa, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984 (REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e, considerando a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada MARIANY ALVES DUARTE LANG (OAB/ES 39.968) realizou a defesa do apelante, tendo interposto recurso de Apelação único, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB.

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença apenas no tocante à dosimetria da pena, redimensionando a reprimenda final de ROBERT LUIZ GONÇALVES MATIAS para
02 (dois) anos de reclusão e
10
(
dez
) dias-multa
, mantendo o regime inicial aberto e demais cominações da sentença.

Condeno, ainda, o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) em favor da advogada dativa, Drª. MARIANY ALVES DUARTE LANG (OAB/ES 39.968), a título de honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para conhecer e dar parcial provimento ao recurso.